Tribunal: TJDFT
Processo: 0720945-63.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0720945-63.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDOS: RICARDINA DAS GRACAS GONCALVES VIEIRA, UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA, LELITON VIEIRA DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PESQUISA NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. RENOVAÇÃO. RAZOABILIDADE E ALTERAÇÃO DO STATUS FINANCEIRO. NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO NÃO PROVIDO. FALTA DE INTIMAÇÃO DOS AGRAVADOS. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. MUDANÇA DE ENDEREÇO. NÃO INFORMAÇÃO AO JUÍZO. ÔNUS DA COMUNICAÇÃO. 1. Autoriza-se a renovação das diligências nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como SisbaJud, InfoJud, RenaJud e eRIDIF, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se demonstrados indícios de alteração da situação financeira dos devedores ou se a medida foi realizada há tempo considerável. 2. Não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. 3. Deve-se evitar a reiteração de diligências tendentes à constrição jurisdicional de bens, quando presentes fortes indícios de inalterabilidade da situação financeira dos executados, a demonstrarem a inutilidade da realização de novas pesquisas no sistema informatizado do Poder Judiciário. 4. A ausência de intimação dos agravados para a apresentação de Contrarrazões, nos termos do artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil, não representa nulidade em caso de mudança de endereço da parte não comunicada ao Juízo, conforme determina o artigo 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como na hipótese de inexistência de prejuízo, em razão do julgamento lhes ser favorável, consoante dispõe o artigo 282, parágrafo 2o, do Código de Processo Civil. 5. Recurso conhecido e não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a reiteração das pesquisas de patrimônio do devedor não exige a demonstração da alteração da capacidade financeira da parte executada, sendo suficiente o transcurso de tempo entre as consultas. Defende a necessidade de continuidade da execução, inclusive com a realização das pesquisas RENAJUD E INFOJUD, as quais poderão apresentar informações importantes e atualizadas sobre o patrimônio da parte executada. Acrescenta que a execução deve ser promovida no interesse do credor, sendo que no caso dos autos, a execução se arrasta há quase dez anos, sem que os executados manifestem interesse em quitar a dívida, apresentar uma proposta de acordo ou nomear bens à penhora, mesmo tendo sido validamente citados. Suscita, ainda, ofensa aos princípios da celeridade e da cooperação processual. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto a mencionada ofensa aos artigos 4o, 6o, 8o, 139, inciso IV, e 797, todos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora assentou: Ao tratar das provas e diligências relativas ao processo, o artigo 368 do Código de Processo Civil define que “as partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz”, no entanto, o parágrafo único do artigo 370 concede ao Magistrado a possibilidade de indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias. Outrossim, não existe qualquer limite legal ao número de pesquisas realizadas nos sistemas informatizados. Nesse sentido, a Jurisprudência assentou-se pela possibilidade de reiteração da constrição on-line, desde que a medida seja pautada pelos Princípios da Proporcionalidade e da Razoabilidade, ou seja, se o quadro fático-probatório dos autos apresentar indícios de alteração da condição financeira do devedor, apta a justificar a repetição da medida, ou, ainda, se houver transcorrido um lapso temporal razoável desde a última consulta. Na presente demanda, em que pese a última consulta ter sido realizada há 1 (um) ano e 9 (nove) meses da Decisão agravada, o credor não demonstrou a ocorrência de mudança na condição financeira dos agravados. Aliás, há fortes indícios de inalterabilidade da situação econômica dos devedores. Veja-se que a ação executória tramita há mais de 10 (dez) anos, tendo sido realizadas diversas diligências infrutíferas na localização de bens passíveis de penhora para a satisfação do crédito da agravante. Inclusive, a agravante reconheceu o exaurimento das diligências visando a localização de bens penhoráveis, ao elaborar pedido de instauração de incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Acrescente-se que, conforme sustentado pela agravante (ID 90761213), a sociedade empresária executada não está em funcionamento desde o ano de 2016, sendo improvável qualquer alteração na sua situação financeira. Dessa forma, não vislumbro utilidade no deferimento das medidas pretendidas pela agravante (ID 35045219). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, a decisão impugnada está em conformidade com a orientação da Corte Superior no sentido de que: “É entendimento das Turmas que compõe a Primeira Seção desta Corte Superior de que é cabível a renovação de pedido de penhora eletrônica desde que observado o princípio da razoabilidade e presentes indícios que apontem modificação da situação econômica da parte executada. Precedentes: AgInt no REsp. 1.479.999/PR, Rel. Min. GURGEL DE FARIA, DJe 28.6.2018; REsp. 1.653.002/MG, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, DJe 24.4.2017” (AgInt no AREsp 1024444/BA, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 10/5/2019). No mesmo sentido a decisão monocrática proferida no AREsp 1999817-DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJ-e 31/5/2022. Logo, “O entendimento da Corte local está em harmonia com jurisprudência consolidada no STJ, o que atrai a incidência da Súmula 83 do STJ” (AgInt no AREsp 1804997/SC, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 1/2/2022). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023